Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-61.2019.8.11.0025
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002813-61.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA PASCOAL GUEBARA - CPF: 820.270.561-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Juína
contra a sentença (Id. 53431489) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
se a Fazenda Pública estava cobrando valor maior que o constante na CDA, isto é questão de mérito, não acobertada pelo Art. 321 do CPC que versa a respeito de defeitos ou irregularidades da petição inicial que pode dificultar o julgamento, mas sim matéria de defesa de mérito do devedor via Embargos – Art. 16 da Lei 6.830/80 c/c Art. 913, III do CPC – ou até exceção de pré-executividade
”.

Assevera que “
ainda que fosse cabível ao caso em questão as disposições do Art. 321 do CPC ao caso em questão, o despacho inicial do Juízo não cumpriu seu requisito indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Conforme preceitua o art. 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. O art. 321, também do NCPC dispõe que, verificando o Juiz o não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma, deverá ser determinado ao autor que emende a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, considerando que os dados indicados CDA estão divergentes daqueles indicados na exordial, foi determinada a intimação do exequente para promover as devidas regularizações, porém, mesmo devidamente intimado para cumprimento da ordem, até a presente data tal providência não foi atendida.

Assim, considerando a inércia da parte exequente em cumprir a determinação de emenda à inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do NCPC, forçoso se faz o indeferimento da petição inicial.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei nº 6.830/80. [...] (Id. 53431489).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 426/2019, Id. 53431485), em que a inicial foi protocolada em 20 de dezembro de 2019 (Id. 53431484).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, o Juízo de Primeira Instância oportunizou ao apelante a emendar a inicial, no prazo de quinze (15) dias:

[...] Considerando que os dados registrados na CDA não correspondem àqueles indicados na exordial, intime-se o exequente para promover as adequações necessárias, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. [...]. (Id. 53431487).

No entanto, na data de 1º de abril de 2020, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 53431488).

Dessa forma, verificado o descumprimento da determinação de emenda à inicial, correta a decisão que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil (Id. 53431489).

[...] 1.
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1575717/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...] -
Verificando o juiz que a inicial não preenche os requisitos previstos na legislação processual, deve oportunizar à parte autora a correção do vício, por aplicação do disposto no art. 284 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época
.

-
O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único desse dispositivo normativo
. (TJ/MG, Nona Câmara Cível, apelação 1.0116.14.003468-1/001, relator Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, julgamento em 4 de julho de 2017). [sem negrito no original]

[...]
1.

A petição inicial só pode ser considerada inepta quando o vício constante apresente tamanha gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que é o caso dos autos.

2. No caso em análise foi oportunizado ao autor emenda à inicial para sanar o vício presente nesta peça processual. Contudo, como a parte demandante permaneceu inerte, resultando no indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem o julgamento do mérito. Inteligência do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. [...]. (TJ/RS, Quinta Câmara Cível, apelação 70067366252, relator Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento em 21 de março de 2016). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INDICAÇÃO DO CNPJ DA PARTE EXECUTADA – IRREGULARIDADE SANÁVEL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 21/2011 DO TRIBUNAL PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

A indicação do CNPJ da empresa ré ou do CPF do demandado, assim como o de seu endereço, constituem informações primordiais que devem constar do texto da petição inicial
, sob pena de indeferimento. Inteligência do art. 1º da Resolução nº 21/2011 do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Oportunizada ao demandante a emenda da inicial para o cumprimento desse requisito legal (art. 284 do CPC) e não o fazendo, autoriza-se o indeferimento da petição inicial
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 3803/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 25 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020